Tribunal: TJMT
Processo: 1039567-32.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039567-32.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDIR LENZ - CPF: 574.825.609-63 (RECORRENTE), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1039567-32.2023.8.11.0002.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s):
VALDIR LENZ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO

- LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A REGULARIDADE DO MEDIDOR –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DAS COBRANÇAS EXCESSIVAS
-
ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ARTIGO 373, II, DO CPC –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR -
DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA PARTE AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 218481197, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, atualizado pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada na restituição do valor pago da fatura do mês de outubro/2023, no importe de
R$ 2.103,77 (dois mil e cento e três reais e setenta e sete centavos)
, de
forma simples
, atualizado pelo INPC, desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Por fim, determinou que a reclamada proceda o refaturamento das contas dos meses de
outubro e novembro de 2023
, pela média de consumo dos meses de maio/2023 a setembro 2023, qual seja, 791,4 kWh, sendo que o valor excedente cobrado a maior, deverá ser descontado nas próximas faturas da Unidade Consumidora do autor, além de se abster de negativar/protestar o nome do autor no cadastro de inadimplentes, bem como se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária no valor de
R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Medidor regular;

2) A presunção de veracidade das faturas de energia elétrica enviadas;

3)
A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Não houve a apresentação de contrarrazões recursais pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor foi surpreendido com a cobrança indevida das faturas de energia elétrica referentes aos meses de
outubro (R$ 2.103,77) e novembro/2023 (R$ 2.428,34)
,
as quais afirma não corresponderem ao real consumo
.

Aduz o reclamante que realizou o pagamento da fatura do mês de outubro/2023, a fim de evitar a suspensão do fornecimento do serviço.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das referidas cobranças, inexistindo o dever de indenizar.

No caso,
vê-se que a reclamada, no id. 218481196, anexou aos autos
o
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO),
em
14/12/2023
, relativo ao medidor da unidade consumidora do recorrido, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.

Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com a sua classe de exatidão
.

MEDIDOR APROVADO (...)
(grifei)

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Conforme histórico anexado pela reclamada no id. 218481194, vê-se que o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em 604 kwh (05/2023), 723 kwh (06/2023), 667 kwh (07/2023),

855 kwh (08/2023) e 1.108 kwh (09/2023), no entanto, passou a ser de
1.753 kwh (10/2023) e 2.026 kwh (11/2023)
.

Logo, vê-se que as faturas discutidas nos autos
(10/2023 e 11/2023)
mostram-se extremamente desproporcionais ao consumo anterior da parte autora, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade.

Assim, em que pese o laudo do INMETRO atestar a regularidade do medidor (id.
218481196
),
cabia à parte reclamada demonstrar a causa das cobranças excessivas, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
,
contudo, assim não o fez.

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3o, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.
Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6o, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (grifei)

Portanto, não há que se falar em regularidade das faturas questionadas, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoante da média de consumo do reclamante.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a readequação das faturas de energia elétrica discutidas nos autos,
bem como a restituição da quantia paga indevidamente pela parte autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No caso, os danos morais restaram caracterizados,
eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores acima da média de consumo,
que foi pago pelo consumidor, a fim de evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024